Tribunal: TJDFT
Processo: 0710367-13.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO SUBSIDIÁRIA. DESEMPREGO. FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por menor impúbere, representada pela genitora, contra sentença que julgou procedente ação de alimentos para condenar o genitor ao pagamento de 30% dos rendimentos brutos, abatidos descontos compulsórios, além de custear metade das despesas escolares. A apelante alega que o alimentante perdeu o vínculo empregatício após a prolação da sentença e requer a fixação de valor subsidiário com base no salário mínimo para hipótese de desemprego ou trabalho informal, tendo em vista que há notícias de que o alimentante atua como motorista de aplicativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser reformada para incluir a previsão de valor de alimentos para hipótese de desemprego ou ausência de vínculo empregatício formal, estabelecendo base de cálculo subsidiária em salário mínimo para garantir a continuidade da prestação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos deve observar a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade, de modo a garantir que o pensionamento não onere excessivamente o alimentante nem desampare o alimentando.
4. Cuidando-se de menor impúbere, as necessidades são presumidas e decorrem do dever legal de sustento inerente ao poder familiar.
5. A sentença recorrida, embora tenha fixado adequadamente os alimentos em 30% dos rendimentos quando há vínculo formal, não estabeleceu base de cálculo para hipótese de desemprego ou trabalho informal, omissão que pode comprometer o sustento da menor e violar o princípio do melhor interesse da criança.
6. O desemprego formal do alimentante não é hábil a afastar sua capacidade contributiva, pois, além de ser situação transitória, não implica inaptidão para o exercício de atividades remuneradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A sentença que fixa alimentos vinculados a percentual de rendimentos formais deve estabelecer base de cálculo subsidiária para hipótese de desemprego ou ausência de vínculo empregatício formal, a fim de garantir a continuidade da prestação alimentar e o melhor interesse do alimentando. 2. O desemprego formal do alimentante não afasta sua capacidade contributiva, pois constitui situação transitória e não implica inaptidão para o exercício de atividades remuneradas, inclusive na informalidade.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.696; ECA, art. 22.